Tribunal: TJSP
Processo: 0009268-63.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em execução – Recurso contra determinação de expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, após o trânsito em julgado da condenação – Decisão precedida de informação da Secretaria de Administração Penitenciária, consignando a disponibilidade de vagas no regime intermediário – Ausência de ofensa ao Enunciado Vinculante n. 56 da Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso –

Ementa:
Agravo em execução – Recurso contra determinação de expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, após o trânsito em julgado da condenação – Decisão precedida de informação da Secretaria de Administração Penitenciária, consignando a disponibilidade de vagas no regime intermediário – Ausência de ofensa ao Enunciado Vinculante n. 56 da Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso – Desprovimento
Na hipótese de a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, após o trânsito em julgado da condenação, ter sido precedida de informação da Secretaria de Administração Penitenciária, consignando a disponibilidade de vagas no regime intermediário, não se vislumbra possibilidade de ofensa concreta ao Enunciado Vinculante n. 56 da Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.